Tribunal: STF
Processo: Rcl 82361
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO DIRECIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. No Tema 793 da Repercussão Geral, fixou-se a tese que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    4. Ao negar expressamente a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo que deveria custear o fornecimento do equipamento, a autoridade reclamada deixou de observar o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 793 de RG. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/3/2015 – Tema 793 RG; RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2024 – Tema 1.234 RG; Rcl. 81.284, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 1º/7/2025.